Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. FALSA IDENTIDADE. CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA BRANCA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. RÉU REINCIDENTE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de furto majorado pelo repouso noturno, falsa identidade e porte de arma branca, na qual se busca o decote da causa de aumento no crime de furto e a fixação de regime menos gravoso.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a existência de provas suficientes para a manutenção da causa de aumento relativa ao repouso noturno; e (ii) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de decidir:
3. Demonstrado nos autos ter sido o delito de furto cometido de madrugada, de rigor o reconhecimento da causa de aumento a que alude o § 1° do art. 155 do Código Penal.
4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, embora aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência justificam a fixação do regime fechado.
5. Reconhecido erro material no cálculo da pena referente à contravenção penal de porte de arma branca, procede-se à respectiva adequação, de ofício, tendo em vista recurso exclusivo da Defesa e por ser mais favorável ao apelante.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido. Redução da pena referente à contravenção penal de porte de arma branca, de ofício.